Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSESSORIA PARA REDUÇÃO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE e PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de assessoria contratada por consumidora para intermediar renegociação de dívida veicular. Sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a devolução dos valores pagos e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se há interesse recursal quanto à condenação por danos morais;
(ii) se é cabível a revogação da gratuidade de justiça;
(iii) se o contrato de assessoria possui objeto lícito e foi devidamente executado;
(iv) se é devida a devolução dos valores pagos, com incidência de juros e correção;
(v) se a autora agiu de má-fé;
(vi) se os honorários foram corretamente fixados.

III. Razões de decidir

3. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de danos morais rejeitado, pois a parte recorrente não foi sucumbente no ponto.
4. Mantida a gratuidade de justiça, diante da ausência de elementos que infirmem a presunção legal da declaração de hipossuficiência.
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC.
6. O contrato firmado previa intermediação de dívida mediante repasse de valores à empresa ré, sem qualquer prova de negociação com o banco credor.
7. Restou comprovada a ausência de prestação dos serviços contratados, configurando prática abusiva e vício do negócio jurídico.
8. As cláusulas contratuais revelam desequilíbrio e desrespeito ao dever de informação, atraindo a nulidade do contrato.
9. É devida a restituição dos valores pagos, com correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43/STJ) e juros de mora, devidos a partir da citação, serão presentados pela Taxa Selic (art. 406, CC), a qual já compreende igualmente a correção monetária.
10. Inexistente má-fé processual da autora.
11. Honorários fixados no percentual mínimo legal e de forma proporcional.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de prestação de serviços de intermediação financeira que transfere ao consumidor todos os riscos, sem garantia de contraprestação, configurando violação à boa-fé objetiva e prática abusiva”. “2. A ausência de prestação efetiva dos serviços pactuados autoriza a restituição integral dos valores pagos, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora desde a citação, encargos cumulativamente representados pela Taxa Selic (art. 406, CC)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII e LXXIV; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e IV, 14, 39, IV, e 51, I e IV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 373, II; 487, I; 932, III; CC, arts. 187 e 405.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2034218 e 1640826; STJ, Súmula 43.